Tribunal: TJPA
Processo: 0004375-87.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004375-62.1999.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JULIO CESAR LETRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DE ICMS. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM TÃO SOMENTE PARA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTE DO TERMO DE APREENSÃO JUNTADO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1- Caso em que o juízo
a quo
tão somente concedeu a segurança, determinando a imediata liberação da mercadoria apreendida constante do Termo de Apreensão juntado a inicial. Pedido e decisões proferidas nos autos restritas ao referido documento comprobatório da apreensão das mercadorias. Improcedência das alegações de concessão de pedido genérico e futuro. Apelo conhecido e improvido.

2- A liberação de mercadorias apreendidas não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o ente público possui via própria para obter este fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender. Inteligência da Súmula n° 323 do STF.

3- Apelo conhecido e improvido. Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO
e manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 19 a 27 do mês de abril de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
JÚLIO CESAR LETRA
(designação promocional JCL SUCCESS) contra ato do Subsinspetor da Subinspetoria Fazendária do Cais do Porto de Belém,

por meio do qual se insurge em face da sentença do juízo da 14º Vara Cível da comarca de Belém que concedeu a ordem, nos termos do seguinte dispositivo:

"Posto isto, julgo procedente a ação mandamental para conceder a segurança em favor da impetrante determinando a autoridade coatora que libere as suas mercadorias (pimenta-do-reino) apreendidas, independente do pagamento do ICMS ou de multa, e que se abstenha de apreendê-las novamente ou de criar qualquer embaraço à exportação das mesmas, confirmando-se os termos da liminar anteriormente concedida. Custas pela impetrada. Sem honorários advocatícios em atenção ao verbete sumular no 512, do STF, e n. 105, do STJ. Decorrido o prazo de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para sujeição ao reexame necessário (art. 475, § 1°, do CPC)."

Narra a inicial que a apelada, ao realizar no porto de Belém a regular exportação para a cidade de Guadalajara (México) das mercadorias (pimenta-do-reino em grãos, de diversos tipos) adquiridas neste Estado e discriminadas na Nota Fiscal que para esse efeito emitiu, foi surpreendida e agredida por ilegal e abusiva medida determinada pela autoridade apontada como coatora, de impugnação do procedimento de exportação da Impetrante e apreensão das mercadorias a serem exportadas, conforme "Termo de Apreensão" em que consta a descrição da ocorrência fiscal; a referência aos dispositivos da legislação do Estado considerados infringidos; e a imputação de penalidades financeiras, sendo, via de consequência impedida de exporta-la o que lhe acarretou prejuízos financeiros.

Sustentou o impetrante/apelado que o Termo de Apreensão emitido determinava o pagamento à Fazenda Estadual da quantia de R$19.298,85, acrescido de multa, à título de ICMS pela exportação para o exterior de pimenta-do-reino, sem que houvesse imposto a pagar na exportação para o exterior de produtos primários, semi-industrializados e industrializados.

Argumentou que evidentemente poderiam os Agentes da Fazenda Paraense lavrarem contra a Impetrante AUTO DE INFRAÇÃO atinente às mesmas mercadorias e sua exportação para o exterior, em procedimento legal que ensejaria apresentação de defesa em regular processo administrativo-fiscal, razão pela qual impetrou o
writ,
requerendo a concessão de liminar para liberação daquelas que foram e ainda se encontravam apreendidas, devidamente descritas no Termo de Apreensão lavrado pela Fazenda Estadual, e para que se abstivesse de efetivar nova apreensão ou de criar quaisquer empecilhos ao processo de exportação para o exterior das mesmas por dependência de pagamento de ICMS e de multa.

O juízo de origem deferiu a liminar por meio da decisão de ID nº 451676 - págs. 5/6.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora no ID nº 451577 no sentido de sua ilegitimidade passiva e de ausência de direito líquido e certo da impetrante.

Inconformado, o Estado do Pará apelou no ID nº 451681, alegando, preliminarmente, que é litisconsorte passivo necessário da presente demanda, pois suporta todos os ônus da sentença, ao contrário do "Subinspetor da SEFA/PA", que apenas é servidor público que pratica o ato coator e que, não tendo ocorrido a intimação pessoal do Procurador do Estado da sentença concessiva da segurança, requer seja conhecido o referido recurso de apelação (por ser tempestivo), considerando-se como intimado o apelante somente na data de 10.12.2007, pois compareceu espontaneamente para tomar ciência.

No mérito, defende que a sentença merece reforma, haja vista que a concessão de pleito genérico, seja em sede de liminar ou em concessão de segurança, é impossível face ao ordenamento jurídico vigente.

Sustenta ofensa aos princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito e da Separação dos Poderes, pois, prever sob casos futuros e genéricos seria legislar, função esta, a princípio, não concedida ao Poder Judiciário.

Argumenta que impedir a "fiscalização de fiscalizar" seria retirar a sua função precípua, revogando um poder inerente à Administração Pública, indisponível e indelegável, sendo o Poder de Polícia, um poder essencial e fundamental ao funcionamento do Estado de Direito e por meio do qual mantém a ordem e a justiça, funcionando como uma das maiores expressões do Princípio da Supremacia do Poder Público perante o Particular.

Aduz que a concessão da segurança na forma como feita, ignorou o Poder de Policia, pois concedeu um salvo conduto às empresas, que transitariam por todo o território nacional sem qualquer tipo de barreira que possa eventualmente aplicar restrições e efetivamente apreender as suas mercadorias quando estivessem sendo irregularmente transportadas, acarretando a proliferação de irregularidades e mercadorias transportadas sem a menor obediência ao que propugna a legislação em tela, além de multiplicarem-se desenfreadamente as burlas ao fisco e danos ao erário.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reforma da sentença.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo pelo juízo de origem nos termos do despacho de ID nº 451681 e não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID nº 451681 - pág. 15.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foram regularmente distribuídos à minha relatoria, quando determinei a remessa ao Ministério Público na condição de
custus legis
(ID nº 49-282).

Instado a se manifestar, o representante do
parquet
ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID nº 546555).

É o relatório. Á Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual
.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade nos moldes do CPC/73 vigente à época da publicação da sentença, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e passo ao exame, verificando que a decisão atacada se apresenta em sintonia com a jurisprudência dominante sobre a matéria não merecendo alteração.

Inicialmente, entendo superadas as alegações acerca da nulidade da intimação por não ter ocorrido a intimação pessoal do Procurador do Estado do Pará para fins de contagem do prazo recursal, eis que conhecido o presente apelo, razão pela qual passo ao exame da razões de mérito.

Nesse aspecto, sustenta o apelante que a decisão merece reforma por revelar determinação genérica e futura, o que seria incabível na via eleita, contudo da simples leitura da diretiva apelada e até mesmo do pedido inicial, não vislumbro condições de acolhida ao apelo.

Com efeito, o pedido inicial no ID nº 41674 assim se apresenta,
in verbis:

"De inicio, a concessão de MEDIDA LIMINAR "inaudita altera pars", já que plenamente comprovada a existência de seus requisitos legais autorizatõrios, com a decorrente determinação, por Vossa Excelência, à Autoridade Coatora:

I - que libere, em favor da Impetrante, sem dependência de pagamento de ICMS e de multa,
as mercadorias (pimenta-do-reino) que foram e ainda se encontram apreendidas por sua ordem e que estão descritas no Termo de Apreensão lavrado pela Fazenda Estadual (DOC. III).

Evidentemente, poderão os Agentes da Fazenda Paraense lavrar, na ocasião ou quando julgarem conveniente, contra a Impetrante, AUTO DE INFRAÇÃO atinente às mesmas mercadorias e sua exportação para o exterior, em procedimento legal que ensejará à Impetrante apresentar defesa em regular processo administrativo-fiscal, como determinado pela legislação pertinente;

II - que se abstenha de efetivar nova apreensão das mencionadas mercadorias, ou de criar quaisquer empecilhamentos ao processo de exportação para o exterior
das mesmas
. (grifos nossos)"

Da decisão concessiva de liminar extrai-se que (ID nº 451676):

"(...)a exportação foi impugnada e via de conseqüência,
a impetrada apreendeu e mantém apreendidas as mercadorias acima especificadas, no Cais do Porto de Belém, na ocasião fora emitido
o termo de apreensão com as discriminações frisadas à fl. 4
(...)

Em razão da condenável violência fiscal praticada pela impetrada, requer com base nas legislações pertinentes, que
seja garantido o seu direito líquido e certo de contribuinte, de ser liberadas as suas mercadorias, independentemente de pagamento do ICMS e de multa, resguardando a medida legal a ser adotada pela impetrada
. Apreciando o pedido da impetrante em sede de liminar, observa-se que a inicial e documentos que• a instrui, vislumbra a verossimilhança do direito subjetivo invocado pela impetrante, caracterizando, destarte, o "fumus boni iuris"; de outro lado, a demora do julgamento deste feito acarretará prejuízos de ordem financeira a impetrante, haja vista a impossibilidade de a impetrante faturar as mercadorias a empresa compradora, em decorrência das apreensões das mesmas. Ante o exposto, com base no artigo 7°, inciso II, da Lei n.° 1.533/51,
concedo a liminar pleiteada, nos termos do pedido
." (grifos nossos)

Por fim, a sentença julgou procedente a ação mandamental para conceder a segurança em favor da impetrante, determinando que a autoridade coatora que libere as suas mercadorias (pimenta-do-reino) apreendidas, independente do pagamento do ICMS ou de multa, e que se abstenha de apreendê-las novamente ou de criar qualquer embaraço à exportação das mesmas, confirmando-se os termos da liminar anteriormente concedida.

Assim, na linha do parecer ministerial, verifico que não há que se falar em concessão de determinação genérica e futura, eis que as decisões dadas pelo juízo de origem se referem tão somente às mercadoria apreendidas e referentes ao Termo de Apreensão de ID nº 451675/ 451676 provenientes da Nota Fiscal nº 000042.

Como bem concluiu o douto Procurador de Justiça "
não assiste razão ao apelante, uma vez que não há que se falar em sentença ou condenação genérica, posto que, no caso, a decisão não se mostrou incerta, mas específica para garantia da liberação das mercadorias (pimenta-do-reino) apreendias ou de criar qualquer embaraço à exportação das mesmas, cumprindo, portanto, o requisito de certeza exigido pelo parágrafo único do art. 460 do CPC de 1973" (
ID nº 546555 - pág. 7).

Impende ainda destacar por oportuno que a causa da autuação sequer foi objeto do presente
mandamus
e de decisão pelo juízo de primeiro grau, ficando estritamente limitada a controvérsia ao pedido de liberação da mercadoria e de criação de embaraço sobre elas, tendo inclusive o juízo fundamentado a concessão da ordem em Enunciado da Súmula da Suprema Corte, o que também corrobora a rejeição dos argumentos do apelo de que a determinação foi genérica.

Desse modo, não vislumbro condições de acolhida ao recurso, impondo-se a manutenção da decisão apelada.

Em remessa necessária, entendo que o
decisum
também não merece reparo, eis que na mesma direção do pacífico o entendimento da jurisprudência dominante, consubstanciado no Enunciado da Súmula nº 323 do STF que preceitua que "
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

Oportuno ressaltar que uma vez realizada a autuação da infração, constituído o crédito tributário, dispõe o fisco dos meios administrativos e judiciais para cobrança de seus créditos, não podendo valer-se da apreensão para coagir o contribuinte ao pagamento de imposto que entende cabível.

No caso em tela, observa-se que a sentença de primeiro grau, concedeu a segurança pleiteada, tão somente reconhecendo a ilegalidade da apreensão de suas mercadorias, constante no auto de apreensão e da inicial, confirmando a liminar e determinando a liberação das mercadorias (pimenta-do-reino) apreendidas, independente do pagamento do ICMS ou de multa, e que se abstenha de apreendê-las novamente ou de criar qualquer embaraço à exportação das mesmas.

Nessa linha de entendimento, vem se apresentando os reiterados julgados desta Corte de Justiça:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA.
APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DA MERCADORIA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.
(3267806, 3267806, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-02).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
MERCADORIA APREENDIDA. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 323 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA
. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME. (...)
II -
In casu
, o Juízo a quo corretamente concedeu a segurança, determinando a liberação da mercadoria apreendida da impetrante, independente do pagamento do débito fiscal existente, visto que a Fazenda Pública dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens
; III - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Inteligência da Súmula nº 323 do STF; IV - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (2019.03073971-81, 206.717, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-07-30)”

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
APREENSÃO DE MERCADORIA PARA PAGAMENTO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 323/STF.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula 323/STF).

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1610963/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Assim, resta inegável que a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, violando o direito líquido e certo, por violação ao princípio do não-confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF/88, que impede a tributação de forma confiscatória, como ocorreu no caso dos autos, devendo ser mantida a sentença reexaminada.

Forte em tais razões e, na linha do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e em mantenho integralmente a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 28/04/2021